Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709168-83.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENI DIAS LEITE RECORRIDO: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A DECISÃO 1. Diante dos documentos que instruem o feito, da natureza da demanda, bem ainda considerando que a parte recorrente está sendo assistida por defensor dativo, por não ter conseguido assistência da Defensoria Pública do DF (ID. 53639009), tenho como patente a hipossuficiência financeira da parte, razão pela qual defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Após, tornem os autos conclusos para minutar voto. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital